Tribunal: STF
Processo: HC 238311
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição 50639/2024): 



    O impetrante alega que: a) não há motivação idônea na manifestação de recusa de celebração do ANPP; b) o CPP prevê a possibilidade de oferecimento do ANPP para receptação qualificada; c) a culpabilidade da conduta do paciente não pode ser utilizada para recusar o ANPP; d) o delito ocorreu há mais de dois anos e o paciente não possui antecedentes criminais e, atualmente, possui trabalho lícito e formal, é casado e pai de duas crianças; e) o ANPP é suficiente para prevenção e reprovação do crime.



    À vista do exposto, requer “a remessa dos auto ao Juízo singular para abrir vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar ao paciente a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que os argumentos apresentaram destoam do ordenamento jurídico”. Pede, ainda, o reconhecimento de nulidade “ab initio” dos autos, com fulcro nos arts. 395, inciso II e 563, inciso IV, ambos do CPP, em razão da ausência de fundamentação para oferecimento de ANPP.



    É o relatório. Decido.



    Em 20.03.2024, concedi a ordem, parcialmente, “para determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, abstendo-se de motivar eventual recusa com lastro nos fundamentos considerados inidôneos (irretroatividade da norma ou ausência de confissão) e que não encontram guarida na jurisprudência da Segunda Turma do STF”.



     



    Em 26.03.2024, o Ministério Público recusou novamente a celebração do ANPP com base nestes argumentos (eDOC 20):



    Fls. 461/463: Com relação aos requisitos subjetivos, consoante já devidamente fundamentado às fls. 384/387, verifica-se que o benefício é insuficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Conforme bem destacou a i. Promotora às fls. 386:



    Imperioso ressaltar que o roubo/furto de veículos automotores se torna prática ilícita atrativa exatamente pelo mercado paralelo e ilícito que existe de tais bens, fomentado pelos indivíduos que fazem a receptação dos automóveis, a justificar, portanto, diante da gravidade dos fatos, a persecução penal do acusado. Em análise concreta, tem-se que o acusado adquiriu o automóvel com um deságio de 82,66%, sem qualquer documentação, vistoria ou formalização perante os órgãos públicos, burocracia obrigatória e de conhecimento público e notório no Brasil para tradição de tais bens. Não o suficiente, o carro possuía placas clonadas e chassis adulterado, tudo a aumentar a reprovabilidade do comportamento de André. Por fim, havia destinação comercial, tornando a receptação qualificada e, ao mesmo tempo, demonstrando a intenção do acusado em lucrar com o bem receptado e colocá-lo novamente no mercado ilícito. Assim, é necessário distinguir a receptação de um aparelho celular ou de um automóvel de baixo valor, que efetivamente apresente documentação irregular, deste caso. O simples fato de a pena mínima ser inferior a quatro anos e o crime ter sido praticado sem violência não impõe a automática concessão de benefícios.



    Assim, embora a ausência de confissão e irretroatividade da norma não serem argumentos suficientes para afastamento do benefício, o Ministério Público entende não estar preenchido o requisito subjetivo acima indicado, motivo pelo qual insiste-se na recusa do ANPP.



    Verifico que o Ministério Público apresentou motivação diversa daquela considerada inidônea. Com efeito, o não preenchimento do requisito subjetivo impediu a propositura de acordo de não persecução penal.



    A nova recusa do Ministério Público em realizar o acordo de não persecução penal foi devidamente motivada e atendeu aos limites estabelecidos na decisão paradigma.



    Com efeito, cabe ao Ministério Público avaliar se a propositura do acordo é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.04.2021)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021)



    Assim, em que pese a irresignação da defesa, entendo que a nova manifestação do Ministério Público cumpriu a determinação exarada por esta Corte, observando os limites estabelecidos na referida ordem e exercendo atividade que lhe é própria, de forma devidamente motivada.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Arquive-se a petição.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente